Tribunal: TJSP
Processo: 2218073-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Decisão que indeferiu bloqueio de bem imóvel – Bem dado em pagamento, em virtude de transferência de participação societária – Ré que, até o momento, não efetuou a outorga da escritura – Periculum in mora não demonstrado – Contrato firmado em 2016 – Juízo de origem que já autorizou a expedição da certidão do art. 828 do CPC – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Decisão que indeferiu bloqueio de bem imóvel – Bem dado em pagamento, em virtude de transferência de participação societária – Ré que, até o momento, não efetuou a outorga da escritura – Periculum in mora não demonstrado – Contrato firmado em 2016 – Juízo de origem que já autorizou a expedição da certidão do art. 828 do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido